Tribunal: TJSP
Processo: 1019710-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 e do Decreto no 54.911/2009 que regulamenta a Lei Complementar no 1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. Ademais, o exame psicológico é previsto no Estatuto do Desarmamento, como requisito para o porte de arma de fogo.

No caso concreto, a avaliação psicológica foi realizada segundo critérios objetivos, validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia. Elementos dos autos que apontam para a inadequação da autora aos níveis exigidos no perfil psicológico estabelecido para o cargo. Ato administrativo que respeitou os critérios estabelecidos no respectivo edital do concurso público. Previsão editalícia que assegura a possibilidade de interposição de recursos administrativos. Impossibilidade de realização de prova pericial em sede judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia aos demais candidatos.

R. sentença de improcedência integralmente mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019710-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. EDITAL No DP - 2/321/18. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES PISCOLÓGICOS. Pretensão da autora à declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão de concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe, por inaptidão acusada em exame

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. EDITAL No DP - 2/321/18. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES PISCOLÓGICOS. Pretensão da autora à declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão de concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe, por inaptidão acusada em exame psicológico, bem como à indenização a título de danos morais.

DESCABIMENTO. Exame psicológico previsto em lei, não infringindo o art. 37, I, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44 do E. STF. Inteligência do art. 4o, IV, da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 e do Decreto no 54.911/2009 que regulamenta a Lei Complementar no 1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. Ademais, o exame psicológico é previsto no Estatuto do Desarmamento, como requisito para o porte de arma de fogo.

No caso concreto, a avaliação psicológica foi realizada segundo critérios objetivos, validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia. Elementos dos autos que apontam para a inadequação da autora aos níveis exigidos no perfil psicológico estabelecido para o cargo. Ato administrativo que respeitou os critérios estabelecidos no respectivo edital do concurso público. Previsão editalícia que assegura a possibilidade de interposição de recursos administrativos. Impossibilidade de realização de prova pericial em sede judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia aos demais candidatos.

R. sentença de improcedência integralmente mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019710-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE
MORETTO DA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/16
VOTO No 16.302 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 1019710-63.2019.8.26.0053
No ORIGEM: 1019710-63.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (14a Vara de Fazenda Pública)
APELANTE: ALINE MORETTO DA SILVA ALVES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Randolfo Ferraz de Campos
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE
SOLDADO PM 2a CLASSE. EDITAL No DP - 2/321/18.
ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE
EXAMES PISCOLÓGICOS. Pretensão da autora à declaração de
nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão de
concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe,
por inaptidão acusada em exame psicológico, bem como à
indenização a título de danos morais.
DESCABIMENTO. Exame psicológico previsto em lei, não
infringindo o art. 37, I, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44 do E.
STF. Inteligência do art. 4o, IV, da Lei Complementar Estadual no
1.291/2016 e do Decreto no 54.911/2009 que regulamenta a Lei
Complementar no 1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá providências
correlatas. Ademais, o exame psicológico é previsto no Estatuto
do Desarmamento, como requisito para o porte de arma de fogo.
No caso concreto, a avaliação psicológica foi realizada segundo
critérios objetivos, validados e aprovados pelo Conselho Federal e
Regional de Psicologia. Elementos dos autos que apontam para a
inadequação da autora aos níveis exigidos no perfil psicológico
estabelecido para o cargo. Ato administrativo que respeitou os
critérios estabelecidos no respectivo edital do concurso público.
Previsão editalícia que assegura a possibilidade de interposição de
recursos administrativos. Impossibilidade de realização de prova
pericial em sede judicial, sob pena de violação ao princípio da
isonomia aos demais candidatos.
R. sentença de improcedência integralmente mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/16
Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar
ajuizada por ALINE MORETTO DA SILVA ALVES em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sustenta a autora
ter participado de concurso público para investidura no cargo de Soldado de
2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos do Edital de
Abertura DP 2/321/2018, tendo sido reprovada no exame psicológico. Alega
que a etapa do certame é arbitrária, bem como que possui diversos laudos
particulares atestando sua aptidão psicológica. Aduz que a interposição de
recurso administrativo é ineficaz, havendo violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que houve falha na prestação
do serviço público pelo Estado em virtude de o Poder Público não ter
procedido corretamente à avaliação psicológica, causando danos ao bem-
estar, sossego e tranquilidade. Requer a concessão de medida liminar a fim de
que se determine a possibilidade de realizar as etapas seguintes do certame.
Pugna, ao final, pela anulação da avaliação psicológica realizada, com a
consequente reintegração no certame, bem como pela condenação da FESP
ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$
60.000.00 (sessenta mil reais).
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 25/96).
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora, e
indeferida a medida liminar pleiteada (fls. 98/99).
Contestação às fls. 112/122, com a respectiva juntada de
documentos (fls. 123/192). Réplica às fls. 197/204.
Sobreveio a r. sentença (fls. 205/215), proferida em 19.06.2019,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/16
termos:
“Posto isto, julgo improcedente a ação proposta por Aline Moretto da
Silva Alves em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos
termos do artigo 487, I, do C.P.C.
Pela sucumbência, arcará a autora com as custas e despesas além de
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da ação,
atualizado do ajuizamento, observada, quanto à exigibilidade de tais
verbas, a sua condição de beneficiária de justiça gratuita.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
P.R.I. e C..”
Apela a autora (fls. 219/228), alegando, em síntese: a) a
avaliação psicológica realizada durante o certame foi realizado de maneira
arbitrária e subjetiva, ferindo os princípios da igualdade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da ampla
defesa; b) os candidatos reprovados nos exames psicológicos do exame da
Polícia Militar do Estado de São Paulo não têm acesso aos motivos que lhe
reprovaram no certame; c) apesar de o Edital do certame prever a
possibilidade de o candidato conhecer os motivos de sua inaptidão, no
período de 30 a 120 dias após a divulgação oficial do resultado, o prazo para
interposição de recursos contra a avaliação psicológica é de três dias úteis,
contados a partir da data de publicação do resultado no Diário Oficial,
implicando o fato de que o candidato não tenha ciência do resultado de seu
exame psicotécnico para interpor recurso eficiente. Pugna pela reforma
integral da r. sentença e, subsidiariamente, pela anulação da r. sentença,
determinando-se a produção de prova pericial.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da concessão
da gratuidade de justiça concedida em 1o Grau (fls. 98/99), acompanhado de
contrarrazões (fls. 231/242).
A autora manifestou seu desinteresse pela realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/16
sustentação oral (fls. 247/248).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada sua correção ou não.
Passo a apreciar o recurso de apelação interposto pela
autora.
Alega a autora ter prestado concurso visando ao cargo de
Soldado PM 2a Classe (Edital no DP - 2/321/18), tendo sido aprovada em
todas as etapas iniciais, porém sendo reprovada na fase do exame psicológico
individual, o qual, nesta oportunidade, é veementemente impugnado pela
apelante, sob o fundamento de que referida etapa do certame é arbitrária e
subjetiva. Sustenta, ainda, que o recurso cabível de interposição é ineficaz, na
medida em que somente pode ser interposto sem que o candidato tenha
ciência das razões que culminaram na sua inaptidão. Pugna com o presente
recurso a reforma integral da r. sentença, de modo a prosseguir nas etapas
seguintes do certame e, subsidiariamente, pela realização de exame
psicológico por perito de confiança do Juízo, em substituição à avaliação
realizada pela Administração Pública durante o concurso público.
Em primeiro lugar, convém salientar que a fase destinada ao
exame psicológico no concurso de acesso ao cargo de Policial Militar
encontra respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.291, de 22 de julho de
2016, a qual prevê, em seu artigo 4o:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/16
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro,
obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV- exames psicológicos, destinados à avaliação das características
cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho
adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo
com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o
exercício;
(...)
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o seguinte caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;”
Assinale-se que o concurso público em questão (DP-2/321/18
fls. 38/96) iniciou-se na vigência e nos termos da Lei Complementar Estadual
no 1.291, que foi promulgada em 22.07.2016 e que disciplina o ingresso na
Polícia Militar do Estado de São Paulo, com previsão expressa acerca da
avaliação psicológica, dentre outros requisitos de admissibilidade na
corporação, o que afasta qualquer ilegalidade a respeito da submissão, por si
só, dos candidatos aos exames psicológicos.
Ademais, o art. 37, inciso I da Constituição Federal de 1988
dispõe que:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei.”
Como bem explicitado pelo Exmo. Des. Spoladore
Dominguez,
Relator
do
Agravo
de
Instrumento
no
2219687-57.2014.8.26.0000 (julgado em 19.08.2015):
“[...] as regras fixadas no edital de concurso público estabelecem
para as partes (Administração Pública e candidatos) uma série de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/16
direitos e obrigações que vincula ambos, não podendo elas ser
descumpridas. E tais regras devem estar anteriormente previstas em
lei, do que decorre que a exigência de exame psicotécnico ou físico
não se consubstancia pela simples previsão editalícia; somente a lei
pode determinar condições ou exigências para o preenchimento de
cargo público, sob pena de afronta ao princípio da legalidade [...]” -
grifei
Nesse sentido são os precedentes desta E. Corte, a título de
exemplo, em casos análogos em que discutida questões atinentes a concursos
públicos para o ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo iniciados
após a vigência da Lei Complementar Estadual no 1.291, de 22.07.2016,
verbis:
“APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Concurso público. Exame
psicológico. Soldado PM 2a. Classe. Pleito do autor de que fosse
anulado o exame psicológico a que foi submetido, com a sua
reintegração ao certame. Sentença que julga improcedente a ação.
Manutenção, embora com fundamentos diversos. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Irrelevância da feitura do laudo psicológico
após o ajuizamento da ação. Ausência de demonstração de interesse
de recurso administrativo da declaração de inaptidão. Prova pericial
que não poderia ser produzida fora do certame, em prejuízo da
isonomia dos demais candidatos, mormente não tendo o autor se
interessado em recorrer na via administrativa e nem em ter acesso à
entrevista devolutiva. LCE n.o 1.291/2016 que preenche o requisito
de lei anterior para a previsão de exame psicológico em concurso
público, de acordo com o que determina o enunciado de Súmula
Vinculante de n.o 44. Edital publicado em 2018, após a égide da lei
autorizadora dessa fase do certame. Precedentes da Câmara e do
Tribunal. Ausência de subjetividade no exame psicológico, diante da
previsão do edital de avaliação objetiva e padronizada, com adoção
de técnicas científicas. Sentença mantida, embora com fundamentos
diversos. Apelação desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1038682-81.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019)
“Concurso público
polícia militar (edital do concurso no DP
1/321/18) - nulidade do ato administrativo que considerou o autor
inapto em avaliação psicológica inexistência de afronta à Sumula
Vinculante no 44 do E. STF Publicação do edital posteriormente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/16
vigência da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 - Etapa de
exame psicológico previsto em lei Realização da etapa de acordo
com a previsão legal e o ato regulamentador Método de avaliação
e critérios quanto ao perfil de personalidade estabelecido no edital
Observância ao princípio da vinculação ao edital e da
impessoalidade - Inexistência de ilegalidade - Edital que faculta ao
candidato
o
agendamento
de
entrevista
devolutiva
para
conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição
de recurso
ausência de cerceamento de defesa
Sentença de
improcedência mantida recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1002724-44.2019.8.26.0664;
Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO.
Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para
provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar.
Autor reprovado no teste psicológico. Legalidade da aplicação do
referido teste, com base na Lei Orgânica da Polícia (Lei Estadual no
10.123/68), no art. 4o, II, e 6o, III, do Estatuto do Desarmamento
(Lei Federal no 10.826/2003) e respaldo na Lei Complementar
Estadual no 1.291/2016. Policiais militares que atuam na área de
segurança pública e devem necessariamente manusear armas, no
exercício de sua função, sendo evidente a necessidade de se
submeterem ao teste de aptidão psicológica, para ingressar na
carreira. Os elementos de convicção amealhados aos autos não
permitem aferir a ilegalidade do ato, sendo vedado ao Poder
Judiciário imiscuir-se em critérios discricionários da Administração
Pública, bem como nos critérios técnicos dos profissionais da área da
psicologia, a ponto de concluir pela invalidade do teste. Julgamento
que não colide com a Súmula Vinculante no 44 e com o Tema 338 do
STF, em regime de repercussão geral. Novel legislação que veio
ratificar como etapa obrigatória a realização de exames psicológicos,
estando ausente ofensa à irretroatividade da norma. Sem o
reconhecimento
da
ilegalidade
do
ato
administrativo,
fica
prejudicada a análise do pedido de recebimento de indenização por
danos morais. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1046754-91.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019)
“APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

POLÍCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/16
MILITAR
Cerceamento de defesa
Não ocorrência

Impossibilidade de cotejo com laudo pericial particular por ofensa
ao princípio da isonomia - A previsão de exame psicológico na Lei
Estadual n. 10.123/68 e na Lei Complementar Estadual n.
1.291/2016 oferece amparo à disposição relativa à avaliação A
adoção de critérios objetivos na referida fase do concurso público
legitimam seu resultado Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1036349-93.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro:
28/06/2019)
“APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual
reconhecida a legalidade da exclusão do apelante de concurso
público para provimento de cargos de "Soldado PM de 2a Classe".
Desacolhimento. Edital do certame que, ao estabelecer a realização
de exames psicológicos como uma das etapas de ingresso na
carreira, está em consonância à Lei Complementar Estadual
1.291/2016. Inexistência de violação à Súmula Vinculante 44 do
Supremo Tribunal Federal. Aplicação dessa avaliação psicológica
que fora efetuada em conformidade a critérios objetivos descritos no
edital e em observância às normas editadas pelos Conselhos Federal
e Regional de Psicologia. Laudo psicológico no qual indicadas as
razões que embasaram a conclusão dos profissionais no sentido da
inaptidão do autor para o cargo pretendido. Ademais, indeferimento
de realização de exame pericial que não consubstancia ofensa aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Necessidade de observância à isonomia entre os participantes do
concurso público e de avaliação do candidato por ocasião desse
certame. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.”
(TJSP; Apelação
Cível
1007434-97.2018.8.26.0032;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)
Ademais, ressalte-se que o Estatuto do Desarmamento (Lei
Federal no 10.826/03) também prevê a necessidade de prévia aprovação em
exame psicológico para o uso de armas de fogo:
“Art. 4o. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado
deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes
requisitos:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/16
III comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para
o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no
regulamento desta Lei.”
A referida norma, apesar de não diretamente direcionada aos
candidatos a cargos na Polícia Militar, deve ser aplicada a estes, uma vez que,
no caso de aprovação os indivíduos atuarão diariamente manuseando armas
de fogo, sendo responsáveis, ainda, pela segurança pública. Manifesta,
portanto, sua submissão à avaliação de aptidão psicológica para que
ingressem na carreira de Policial Militar.
Desta feita, é incontroversa a aplicabilidade do exame
psicológico aos ingressantes no cargo de policial militar, visto que ambas as
leis acima mencionadas estabelecem esta necessidade para aqueles que
ingressarem nos quadros de servidores públicos do Estado de São Paulo, bem
como, para quem manuseia arma de fogo.
O referido edital dispõe que a fase da avaliação psicológica
guarda caráter eliminatório, sendo que os exames psicológicos se apresentam
com a finalidade de avaliar se o candidato possui características cognitivas e
de personalidade favoráveis para o desempenho do cargo pretendido, de
acordo com os parâmetros dispostos no Capítulo XI, item 1, do edital DP -
2/321/18 (fls. 62 e seguintes).
Segundo consta do referido edital, suas previsões estão em
consonância com a Constituição Federal e Estadual, leis, leis
complementares, Diretriz Geral de Ensino da Polícia Militar, Regimento
Interno da Academia de Polícia Militar e Decretos, dentre eles, o Decreto no
54.911/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/16
Salienta-se, ainda, que de acordo com previsão dos itens 2 e 4 do
Capítulo XI do referido Edital (fls. 62), o exame psicológico é realizado de
maneira objetiva e padronizada, valendo-se do emprego de técnicas
científicas em consonância com as normas do Conselho Federal de
Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP), verbis:
“2. Os exames previstos no item anterior deverão obedecer aos
ditames da ciência psicológica em conformidade com as normas do
Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de
Psicologia (CRP) e com as técnicas reconhecidas pela comunidade
científica, que orientam a Avaliação Psicológica em concurso público
e processos seletivos da mesma natureza.
(...)
4. Os Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e
padronizada de características cognitivas e de personalidade dos
candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas.” (fl. 62
grifei e negritei)
O Decreto no 54.911/2009 regulamenta a Lei Complementar no
1.036, de 11 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.
Os arts. 35 e 57 do Decreto no 54.911/2009 trazem as etapas do
concurso público para o cargo de Policial Militar (Curso Superior de Técnico
de Polícia Ostensiva e Preservação da ordem Pública e Bacharelado em
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública) e ali se preceitua que a
aprovação nos “exames psicológicos” é uma dessas etapas.
Nesse passo, o exame psicológico no concurso público para
Policial Militar está previsto em decreto e também em lei (Lei
Complementar Estadual no 1.291, de 22 de julho de 2016), razão pela
qual, encontra-se de acordo com os verbetes de Súmula vinculante no 44 e
686 do E. STF e com o quanto determinado no art. 37, inciso I da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/16
Constituição Federal de 1988, tendo sido realizado de maneira precisa e
objetiva, pautada em critérios científicos.
No caso em tela, a FESP trouxe aos autos Laudo Psicológico
realizado pela Divisão de Seleção e Alistamento da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, quando da análise da autora (fls. 132/149), com a finalidade de
“identificar fatores psicológicos cognitivos e/ou de personalidade do(a)
candidato(a), que indiquem um prognóstico favorável ao desempenho
positivo das atividades relativas à função de Sd PM de 2a Classe, de acordo
com as características e suas respetivas dimensões, descritas no perfil
estabelecido pela Instituição.” (fl. .132)
Anoto que há indicação dos fatores a serem analisados no
exame, bem como a metodologia e critérios adotados igualmente para todos
os candidatos, observando-se, assim, os princípios da igualdade, publicidade
e legalidade.
Verifica-se que os instrumentos utilizados na avaliação da
autora e demais candidatos que participaram do certame discutido
nestes autos consistiram no “Teste Palográfico” (fls. 133/134), “Teste
HTP” (fl. 134), “Teste de Inteligência: TIG-NV” (fl. 134), “EPR Escala
de Pilares de Resiliência” (fls. 134/136) e “Teste PMK” (fls. 136/137).
Com efeito, às fls. 137/138, no tópico denominado análise
conclusiva, verifica-se que o resultado da avaliação foi obtido mediante a
análise global e interpretação do protocolo de testes psicológicos da autora,
que à época em que foi avaliada, apresentou inadequação aos níveis dos
parâmetros exigidos no perfil e contra perfil psicológico estabelecido para o
cargo de soldado PM da 2a. Classe, em razão dos seguintes fundamentos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/16
“(...)
Os testes da candidata apresentam dados de relacionamento
interpessoal inadequado para o cargo, pois indica instabilidade nos
contatos sociais, com momentos de certa reserva, distância e
introversão, retraimento, talvez como tentativa de proteção para
evitar futuras frustrações e outros momentos de extroversão e maior
proximidade, com certa tendência a comportamentos mais invasivos,
o que causa dificuldades nos relacionamentos; indica, ainda, busca
de autoafirmação, pouca necessidade dos outros nas atividades,
personalidade instável, instabilidade de humor e baixa empatia. Na
relação com o meio em geral, revela defesa do meio, ansiedade na
adaptação, desconfiança, ambivalência, insegurança no contato com
figuras de autoridade, ansiedade e insegurança para tomar decisões.
Tais dados contraindicam a candidata para o cargo, pois poderão
comprometer sua capacidade para perceber e reagir adequadamente
às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros,
primordial para o bom relacionamento interpessoal, podendo,
também, prejudicar o bom desempenho das funções de soldado da
polícia militar, na medida em que pode limitar as atitudes interativas
e proativas, as quais são fundamentais para o exercício da atividade
policial e que muito lhe exigirá neste sentido.
Apresentou inadequação ao perfil no que se refere à capacidade de
liderança, pois os testes indicam insegurança para tomar decisões,
impaciência para alcançar os objetivos e tendência a precipitação,
personalidade instável e pouco persistente, sinais de emotividade,
baixa reflexão, capacidade para modificar a própria iniciativa
quando pressionada, dificuldade nas tarefas que exijam organização,
excessiva sensibilidade aos estímulos do meio, incapacidade de
realizar tarefas com o mesmo ritmo durante todo o tempo, e
instabilidade de humor, além de ser pessoa mais propensa à
excitabilidade e impulsividade, podendo encontrar dificuldade para
lidar com situações de pressão, para refletir sobre os acontecimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/16
(...)
Os testes da avaliada revelam dados que inferem baixa resiliência
psicológica para o cargo, pois indicam emotividade, inquietação,
ansiedade e insegurança provocadas por excessiva sensibilidade aos
estímulos don meio, forte tendência a atitudes agitadas, inadequadas,
personalidade instável e pouco persistente tendendo a se abater
quando é criticada......
(...)
A candidata apresenta descontrole emocional mencionado no
contraperfil, caracterizado pelos dados de excitabilidade/agitação,
somados aos dados de forte impulsividade.” (fls. 137/138 grifei e
negritei)
Ora, a perícia confeccionada pela Polícia Militar foi realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pela corporação, e que estão descritos
no edital. Logo, fica claro que os critérios utilizados nos testes de perfil
psicológico do concurso em questão são objetivos para adequar o candidato à
vaga que será preenchida, bem com às atribuições do cargo, tendo sido
aplicado indistintamente a todos os concorrentes, não tendo o autor
preenchido os requisitos exigidos, sendo considerado inapto nos testes de
capacidade de liderança, resiliência e descontrole emocional.
Assim sendo, a partir de uma análise técnica e objetiva (e não
subjetiva e arbitrária, como alegado pela autora), restou verificado que a
autora apresenta perfil psicológica inapto às necessidades inerentes ao cargo
de Policial Militar, não havendo qualquer ilegalidade em sua inaptidão.
Também não prospera a alegação da autora, ora apelante, em
suas razões recursais, quanto à impossibilidade de interposição de recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/16
administrativo para apuração de eventual irregularidade na realização da
etapa do certame de exame psicológico.
Isto porque, há expressa previsão editalícia acerca da
possibilidade de interposição de recurso no prazo de 3 (três) dias, contados a
partir da data de publicação da decisão de inaptidão, e ainda de entrevista
devolutiva para conhecimento dos motivos da inaptidão (“Capítulo XIV
Dos Recursos” fls. 69/72).
Ainda que o acesso aos motivos da inaptidão possam ser
disponibilizados ao candidato no período de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte)
dias após a divulgação oficial do resultado da etapa do exame psicológico, de
maneira alguma verifica-se obstado o direito aos candidatos de interporem
recurso contra decisão administrativa de inaptidão.
No mais, não é possível dirimir a questão trazida aos presentes
autos com a realização de laudo pericial na fase de instrução judicial, sob
pena de violação princípio da igualdade em relação aos demais candidatos
que também foram considerados inaptos pela comissão de concurso, pois os
parâmetros e métodos de avaliação poderiam ser diversos daquele utilizado
na esfera administrativa, quando da efetivação do concurso.
Desta forma, não prosperam as alegações recursais da autora,
devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados pela recorrente.
Ademais, como foi desprovido o recurso da autora, os honorários
fixados na r. sentença devem ser majorados em 1% acima do arbitrado em 1o
Grau (o valor fixado foi de 10% do valor da ação), em atenção ao trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019710-63.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/16
adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, com a observação de que o autor
é beneficiário da gratuidade de justiça.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação da autora, mantendo-se a r. sentença que julgou
improcedente o pedido pelos fundamentos nela constantes e aqueles aqui
acrescidos, com observação de majoração dos honorários nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora